Tribunal: TJBA
Processo: 8004806-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004806-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB:BA39585-A), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (OAB:SP357590-A) APELADO: ANDRE LUIZ TAVARES CHASTINET Advogado(s): EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS (OAB:BA25830-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO ART. 700, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%. APLICAÇÃO ART. 85, §2°, DO CPC. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. APLICAÇÃO ART. 85, §8°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004806-55.2022.8.05.0001; Recorrente: Banco Santander (Brasil) S/A; Recorrido: André Luiz Tavares Chastinet. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator